Tribunal: TJES
Processo: 0006578-53.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006578-53.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
APELADO: DAYKLON SANTOS LORENÇO e outros
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0006578-53.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE/APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADOS/APELANTES:
DAYKLON SANTOS LOURENÇO, JUNIOR FERREIRA SANTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Requer a defesa dos réus
Dayklon Santos Lourenço e Júnior Ferreira Santos
o decote da qualificadora de rompimento de obstáculo, ante a ausência de laudo pericial.

Neste ponto, observo que a vítima,
Jander Alves de Oliveira
, proprietário da banca furtada, afirma, em juízo (mídia digital), que os acusados arrombaram o teto da banca de jornal e por lá entraram para furtar diversos bens, o que foi gravado pela câmera de segurança da escola localizada ao lado do estabelecimento furtado, conforme se vê na filmagem acostada nos autos (fl. 70).

Além do mais, o réu Júnior Ferreira dos Santos, em sede policial (fl. 11), confessa que "
estava acompanhado de DAYKLON SANTO LORENÇO, seu amigo; QUE utilizaram a grade de uma escola que fica próxima para conseguir acesso ao teto da banca; QUE foi o interrogado quem entrou na banca, ao passo que DAYLON ficou apoiando a ação, vigiando a presença de viaturas e pessoas; QUE o interrogado subtraiu do interior da banca um netbook, cigarros, alguma quantia em dinheiro e outros objetos;
QUE conseguiu quebrar o teto da banca para ter acesso ao interior do estabelecimento
".

Desse modo, embora não tenha sido realizado o laudo pericial, denota-se que
tal ausência restou suprida através da imagens da câmera de segurança, bem como pelo depoimentos prestados pela vítima e da confissão de um dos réus.

Neste sentido:

[...] 1. "Estando devidamente demonstrada a existência de provas referentes à utilização da escalada para realizar o furto, por meio de filmagem, fotos e testemunhos, ainda que não tenha sido realizado exame de corpo de delito - o qual pode ser suprido pela prova testemunhal, nos termos do que disciplina o art. 167 do Código de Processo Penal -, não há se falar em violação ao art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, encontrando-se, dessarte, legalmente comprovada a materialidade. Não pode o processo penal andar em descompasso com a realidade, desconsiderando-se elementos de prova mais modernos e reiteradamente usados" (REsp n. 1.392.386/RS, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 3/9/2013, DJe 9/9/2013).
2. No caso dos autos, consta do acórdão recorrido que o delito foi registrado por meio de gravação audiovisual, corroborada pelo depoimento da vítima em juízo, bem como pelo relatório de investigação. Desse modo, não há que se falar no decote da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo.
(
STJ
, AgRg no HC 601270/SC, Rel. Min.
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
, Sexta Turma, Dje: 27.10.2020).

No tocante a tese ministerial, a qual pleiteia pelo reconhecimento da causa de aumento por ter sido o crime cometido no período noturno, observa-se que os réus foram condenados à pena de
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do
crime de furto qualificado
(155, § 4º, I e IV, CP).

Ne
sse ponto destaco que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento que "
A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)
"(REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022. - Tema 1.087).

Desse modo, no referido julgado, o Tribunal da Cidadania estabeleceu que, diante da impossibilidade de incidência da causa de aumento referente ao período noturno no crime de furto qualificado, é possível considerar a causa de aumento prevista no § 1º como circunstância judicial desfavorável (59, CP), na primeira fase da dosimetria.

Inicialmente, ressalte-se que a dosimetria de ambos os réus foram fundamentadas de forma idêntica, motivo pela qual serão analisadas conjuntamente.

Na primeira fase das dosimetrias, o magistrado
a quo
sopesou negativamente a circunstância de
personalidade
de modo inidôneo, posto que fundamentou
com base em elementos eminentemente genéricos e desprovidos de qualquer
fundamentação concreta
.

Entretanto, conforme supra fundamentado, considero
a causa de aumento prevista no § 1º como circunstância judicial desfavorável (59, CP), tendo em vista que o crime foi cometido de noite, por volta das 18:30min, momento em que a banca já se encontrava fechada, aproveitando da maior vulnerabilidade do estabelecimento comercial.

Desse modo,
preservo
a pena-base em
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Na segunda fase, mantenho a compensação entre a atenuante de confissão e a agravante de reincidência.

Por inexistir causa de diminuição e de aumento, torno definitiva a reprimenda em
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Conservo o regime inicial
semiaberto
para o início do cumprimento de pena ( 33, §2º, "b", CP), bem como a pena pecuniária em
12 (doze) dias-multa.

Mediante tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos, mantendo-se a pena dos acusados
Dayklon Santos Lourenço e Júnior Ferreira Santos
em
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - DOSIMETRIA - PENA-BASE - DECOTE DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - IMPOSSIBILIDADE - CAUSA DE AUMENTO - PERÍODO NOTURNO - UTILIZADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - REGIME SEMIABERTO - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Por ter sido o delito registrado por meio de gravação audiovisual, corroborado com depoimento da vítima, além da confissão do acusado, resta suprida a ausência de laudo pericial, não havendo que se falar em decote da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo.

2. A causa de aumento prevista no § 1°, do Art. 155, do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno), não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°), contudo pode ser utilizado como
circunstância judicial desfavorável (59, CP), na primeira fase da dosimetria - Precedente do STJ.

3. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Vitória, 30 de novembro de 2022

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.